Tribunal: TJSP
Processo: 1037872-14.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011. 1) Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2) Serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011. 1) Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2) Serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada - Atividade que envolve a realização de operações financeiras de capitais estrangeiros dos tomadores do serviço - Resultado consistente no rendimento destes capitais que é verificado no território nacional - Inteligência do parágrafo único do art. 2o da LC 116/03 - Sentença reformada - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos, prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000536369
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1037872-14.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é
apelante/apelado
AZ
QUEST
INVESTIMENTOS
LTDA
e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos negaram provimento aos recursos da parte
e ao reexame necessário, vencido o 3o juiz- Des. Eutálio
Porto que dava provimento ao recurso do Município,
prejudicado o recurso da parte. Adotou-se a técnica de
julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo
chamados a integrar a turma julgadora os Desembargadores
Raul De Felice e Erbetta Filho , presentes à sessão. Por
maioria

deram
provimento
aos
recursos
oficial
e
voluntário do Município, prejudicada o recurso da autora,
vencido (s) o (s) relator sorteado- Eurípedes Faim que
declarará pelos vencidos e 2o juiz- Des.Rodrigues de
Aguiar. Acórdão com o 3o juiz - Des. Eutálio Porto., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
EUTÁLIO PORTO, vencedor, EURÍPEDES FAIM, vencido, RAUL DE
FELICE (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR E ERBETTA FILHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 2 de julho de 2020.
Eutálio Porto
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36791
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1037872-14.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação
anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011.
1) Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2) Serviços de
gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido
reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de
serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 - Exportação de
serviços não caracterizada - Atividade que envolve a realização
de operações financeiras de capitais estrangeiros dos tomadores
do serviço - Resultado consistente no rendimento destes
capitais que é verificado no território nacional - Inteligência do
parágrafo único do art. 2o da LC 116/03 - Sentença reformada
- Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos,
prejudicado o recurso do autor.
RELATÓRIO
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal
proposta por AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. em face do MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO, objetivando a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária relativo aos serviços de gestão de carteiras de
investimentos, bem como a anulação dos autos de infração
especificados na inicial, relativos aos exercícios de 2007 a 2011.
Sustenta que realiza atividades de gestão de
carteiras de investimentos de fundos estrangeiros e, por se tratar de
serviços exportados, faz jus a isenção do ISS prevista pelo art. 2o, I e
parágrafo único da LC 116/2003. Não obstante, a Municipalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo lavrou 6 (seis) autos de infração para a cobrança do imposto,
por ter considerado que a sua atividade é desempenhada em território
nacional.
O pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos
impugnados foi deferido, mediante depósito judicial, nos termos do art.
151, II, do CTN (fls. 246).
A
Municipalidade
de
São
Paulo
apresentou
contestação às fls. 397/412, com réplica às fls. 416/432.
A sentença de fls. 1.375/1.382, proferida pelo MM.
Juiz Marcelo Sergio, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido
para anular os autos de infração indicados na petição inicial, por
entender que os resultados dos serviços prestados pela autora ocorrem
no exterior. Sucumbente, a Municipalidade foi condenada ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 10.000,00.
Inconformada, a autora apelou às fls. 1.391/1.407
objetivando a reforma parcial da sentença. Alega ser possível a
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre ela e o
Município de São Paulo, reconhecendo a sua isenção para o
recolhimento do imposto sobre serviços relativo à atividade de gestão
de carteiras prestados aos fundos de investimento estrangeiros. Pleiteia
também que os honorários advocatícios sejam fixados, nos termos dos
§§3o e 4o do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação equitativa no
presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 1.408/1.409),
com contrarrazões às fls. 1.432/1.451.
Também apelou a Municipalidade de São Paulo às
fls. 1.412/1.431, requerendo a reforma da sentença. Preliminarmente,
pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da
inépcia da inicial. No mérito, aduz que os resultados dos serviços
prestados pelo autor, consistente na atividade de administração de
fundos e carteiras de investimentos do exterior, são verificados no
território nacional, de maneira que não se aplica, in casu, a regra
prevista no art. 2o, I, da LC no 116/03. Neste sentido, alega que a fruição
dos resultados financeiros obtidos pelo tomador não guarda relação
com o resultado dos serviços.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com
contrarrazões às fls. 1.454/1.474.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente, a preliminar de inépcia da petição
inicial deve ser afastada. Isto porque, o pedido formulado pela autora é
certo e determinado, não havendo qualquer dificuldade para a
compreensão de seu pleito, tanto é assim que a Municipalidade
satisfatoriamente contestou a ação, sem qualquer prejuízo ao seu
direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em segundo lugar, cabe observar que, não obstante
as considerações constantes do laudo pericial, a controvérsia em torno
de onde ocorre o resultado dos serviços prestados pela autora não
demanda a análise de questões atinentes às ciências contábeis, posto
que a sua solução envolve unicamente matérias de direito.

Feitas essas observações, a discussão dos autos
cinge-se ao enquadramento das atividades da autora no art. 2o, inciso I,
da LC no 116/03 e no art. 156, §3o, da CF, que estabelecem que o ISS
não incide sobre a exportação de serviços para o exterior do País,
vazados nos seguintes termos:
"Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:
[...]
III
-
serviços
de
qualquer
natureza,
não
compreendidos no art. 155, II, definidos em lei
complementar.
[...]
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do
caput deste artigo, cabe à lei complementar:
[...]
II - excluir da sua incidência exportações de serviços
para o exterior."
"Art. 2o O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no
inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento
seja feito por residente no exterior."
Com efeito, conforme se verifica no REsp no 831.124-
RJ, relatado pelo Min. José Delgado, ao examinar referida matéria
destacou que:
“5. A Lei Complementar 116/03 estabelece como
condição para que haja exportação de serviços
desenvolvidos no Brasil que o resultado da atividade
contratada não se verifique dentro do nosso País,
sendo de suma importância, por conseguinte, a
compreensão do termo “resultado”, como disposto
no parágrafo único do art. 2o.”
No que tange ao local do resultado dos serviços
prestados, consta ainda da ementa:
“6.
Na
acepção
semântica,
“resultado”
é
consequência, efeito, seguimento. Assim, para que
haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no
Brasil, ele não poderá aqui ter consequências ou
produzir efeitos. A contrário senso, os efeitos
decorrentes dos serviços exportados devem-se
produzir em qualquer outro País. É necessário, pois,
ter-se em mente que os verdadeiros resultados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço prestado, os objetivos da contratação e da
prestação.” De sorte que é necessário verificar qual o
procedimento adotado pela autora na prestação do serviço e
identificar o local da ocorrência do resultado para que seja definido se
suas atividades se enquadram ou não no art. 2o, inciso I, da LC no
116/03.
A atividade de gestão de carteiras de valores
mobiliários encontra-se conceituada na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários no 558/2015, nos termos que seguem abaixo:
“Art. 1o A administração de carteiras de valores
mobiliários é o exercício profissional de atividades
relacionadas,
direta
ou
indiretamente,
ao
funcionamento, à manutenção e à gestão de uma
carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação
de recursos financeiros no mercado de valores
mobiliários por conta do investidor”.
Por seu turno, compulsando os autos, verifica-se que
o objeto social da autora consiste na "(a) prestação de serviços de
administração de carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros,
inclusive, mas não se limitando, à prestação de serviços de gestão de
carteiras de fundos de investimentos; e (b) o desenvolvimento e
comercialização de software de gestão de carteira de títulos e valores
mobiliários e controle de gestão de risco”, conforme contrato social de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 22/41.
Verifica-se, ainda, dentre os contratos apresentados
pela autora em caráter ilustrativo, o firmado com QUEST BRAZIL
INVESTMENT MANAGEMENT CORP, em que constou o seguinte:
“CLÁUSULA
III.
DOS
DEVERES
DA
QUEST
INVESTIMENTOS
3.1. Durante a continuação de sua nomeação, a
Quest Investimentos deverá prestar para os fundos os
serviços
administrativos
que
a
Gestora
possa
eventualmente exigir. As atividades da Quest
investimentos incluirão:
(a) administrar os ativos dos Fundos de forma não
discricionária em conformidade com as instruções
eventualmente
dadas
pela
Gestora,
seja
verbalmente ou por escrito;
(b)
aconselhar
sobre
possíveis
estratégias
e
oportunidades de investimento essencialmente com
relação a investimentos em títulos de capital,
derivados e outros instrumentos financeiros nos
mercados brasileiros, em conformidade com o
Documento de Oferta pertinente;
(c) respeitadas as instruções da Gestora, realizar
análises de cada carteira de valores mobiliários
detida pelos Fundos;
(d) mediante solicitação por escrito, elaborar
relatórios técnicos sobre os mercados e valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mobiliários onde os montantes e ativos dos Fundos
estejam investidos;
(e) sujeito à procuração pertinente: (i) escolher e
contratar os corretores, depositários e intermediários
(que a Quest investimentos possa julgar adequados)
por intermédio dos quais transações serão efetuadas
em nome dos Fundos; (ii) representar os Fundos e/ou
suas subsidiárias perante todo e qualquer corretor,
depositário, intermediário ou outro prestador de
serviços, com plena autorização para transmitir
ordens para a compra, venda e permuta de valores
mobiliários e outros ativos; dar a essas entidades
instruções definitivas e/ou fazer pedidos em relação
à abertura, movimentação ou fechamento de
qualquer conta, transferência de montantes e/ou
valores mobiliários, liberação de operações e
qualquer
outra
questão
relacionada
aos
investimentos (diretos ou indiretos) e ativos dos
Fundos; e assinar, em nome dos Fundos e/ou suas
subsidiárias,
todos
e
quaisquer
documentos
relacionados, incluindo, entre outros, formulários
contábeis,
documentos
fiscais,
autorizações,
compromissos,
notificações,
certificados,
confirmações, acordos ou outros documentos (de
natureza similar ou não); e
(f) praticar os outros atos que a Quest Investimentos
possa considerar necessários ou úteis para a
adequada condução dos investimentos dos Fundos."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(g.n.) (fls. 251/252).
De sorte que a autora atua como intermediadora,
realizando, em suma, a compra e venda de títulos e valores mobiliários
em nome dos tomadores, além de prestar consultoria financeira.
Assim, verifica-se que a atividade da autora envolve
a entrada de capitais estrangeiros provenientes dos tomadores, que
serão administrados pela empresa sediada no município de São Paulo,
mediante a realização de operações financeiras, cujo resultado dos
serviços, qual seja, o rendimento desses capitais, ocorre no território
nacional, devendo, inclusive ser registrado no Banco Central do Brasil
para posterior remessa à tomadora estrangeira, conforme Lei no
4.131/62, nos dispositivos abaixo transcritos:
"Art. 3o Fica instituído, na Superintendência da
Moeda e do Crédito, um serviço especial de registro
de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua
forma de ingresso no País, bem como de operações
financeiras com o exterior, no qual serão registrado:

a) os capitais estrangeiros que ingressarem no País
sob a forma de investimento direto ou de
empréstimo, quer em moeda, quer em bens;
b) as remessas feitas para o exterior com o retorno
de capitais ou como rendimentos desses capitais,
lucros, dividendos, juros, amortizações, bem como as
de "royalties", ou por qualquer outro título que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
implique transferência de rendimentos para fora do
País;
[...]Art. 9o As pessoas físicas e jurídicas que desejarem
fazer transferências para o exterior a título de lucros,
dividendos, juros, amortizações, royalties assistência
técnica científica, administrativa e semelhantes,
deverão submeter aos órgãos competentes da
SUMOC e da Divisão do Imposto sobre a Renda, os
contratos e documentos que forem considerados
necessários para justificar a remessa.
§ 1o As remessas para o exterior dependem do
registro da empresa na SUMOC e de prova de
pagamento do imposto de renda que for devido.
[...]" (g.n.)
Desta maneira, verifica-se que, independentemente
de o pagamento ser realizado pela tomadora de serviço localizada no
exterior, não restou caracterizada a exportação de serviço, uma vez
que o resultado dos serviços prestados pela apelante ocorre em
território nacional, conforme estabelece o parágrafo único do art. 2o da
LC 116/2003.
Senão por isso, consta no acordo de gestão de
investimento que a remuneração da autora se dará mediante comissão
anual/ taxa de administração (fls. 253) e que as notas fiscais tributadas
foram emitidas com a seguinte discriminação de serviços: “taxa de
administração pela prestação de serviços sobre a gestão do fundo” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
171/191). Assim, ao que tudo indica, os valores tributados pelo município
de São Paulo referem-se a essas taxas e não ao rendimento do capital
estrangeiro que será posteriormente remetido para o exterior.
Nesse sentido, a matéria em foco já foi apreciada
por esta 15a Câmara de Direito Público, conforme julgamento da
Apelação no 0004264-52.2010.8.26.0053, de relatoria do Des. Erbetta
Filho, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:
“EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISSQN - Município de
São Paulo - Pretendida declaração de inexistência
de
relação
jurídico-tributária
-
Ação
julgada
improcedente - Hipótese de representação, no
Brasil, de resseguradoras estrangeiras - Atividade
cujo resultado se verifica no Brasil, não ajustada,
assim, à hipótese de não incidência prevista no art.
156, § 3o, II da CR, regulamentado pelo art. 2o e par.
único da LC 116/03 - Recurso não provido.” (Data de
julgamento: 12/03/2015).
Assim, considerando que os serviços prestados pela
autora se enquadram nos itens 15.01 e 17.20 da lista anexa à LC
116/2003 e que não consistem em exportação de serviços, pois o
resultado se verifica em território nacional, deve ser reconhecida a
incidência do ISS no presente caso.
De sorte que deve ser reformada a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida para julgar improcedente o pleito anulatório, condenando-se
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em
11% do valor atualizado da causa (R$ 151.803,99 em agosto de 2016),
nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, já considerado o trabalho
desempenhado nesta instância recursal.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, pelo meu voto, dou provimento
aos recursos oficial e voluntário da Municipalidade, prejudicada a
análise do apelo do autor.
EUTÁLIO PORTO
Relator Designado
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13194
Apelação / Remessa Necessária no 1037872-14.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Az Quest Investimentos Ltda
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a r. sentença de fls.
1.375/1.382, cujo relatório se adota e que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para
determinar a anulação dos autos de infração impugnados ante a caracterização da exportação
de serviço, julgando, contudo, improcedente o pleito de declaração da inexistência de relação
jurídica que obrigue a autora a recolher o ISS sobre os demais serviços que se enquadrarem na
mesma situação fático-jurídica. Condenou, ainda, o Município ao pagamento das despesas
processuais e verba honorária, esta fixada em R$ 10.000,00.
Em suas razões de apelação (fls. 1.391/1.407), a apelante alega que desenvolve
serviços de gestão de carteiras de fundos de investimentos localizados no exterior, fazendo jus
à isenção prevista no artigo 2o, inciso I da Lei Complementar Federal no 116/2003. Argumenta
que a aquisição de ações no mercado de capitais brasileiro não descaracteriza a exportação do
serviço. Pugna pela procedência do pleito declaratório, de modo a estender a concessão de
isenção do ISS a todos os serviços que possuam o mesmo escopo daqueles que foram objeto
dos autos de infração anulados. Sustenta, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios por
apreciação equitativa não deve prevalecer, uma vez que não foram preenchidos os requisitos do
artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Em suas razões de apelação (fls. 1.412/1.431), por sua vez, o Município alega,
preliminarmente, a inépcia da inicial ante a generalidade da causa de pedir. No mérito, sustenta
que o fato do tomador de serviço situar-se no exterior não é suficiente para caracterizar a
exportação do serviço. Aduz que o resultado da prestação dos serviços de gestão de fundos de
investimento produz-se a partir da compra e venda de um ativo ou valor mobiliário.
Argumenta, assim, que o resultado dos serviços prestados pela autora se deu no Brasil, não
sendo o caso de isenção do ISS em relação a eles, nos termos do artigo 2o, parágrafo único da
Lei Complementar Federal no 116/2003.
Vieram as contrarrazões do Município (fls. 1.432/1.451) e da autora (fls.
1.454/1.474).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir da douta maioria.
INÉPCIA DA INICIAL.
Dispõe o artigo 330, § 1o do Código de Processo Civil:
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta;
II - a parte for manifestamente ilegítima;
III - o autor carecer de interesse processual;
IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 .
§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se
permite o pedido genérico;
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (grifo nosso)
Verifica-se que, no caso, a petição inicial possui todos os requisitos legais, com a
descrição dos fatos, dos fundamentos jurídicos e dos pedidos, de forma que não a óbice à plena
compreensão da controvérsia.
Assim, afasta-se a inépcia da inicial.
DO ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR.
A respeito do ISS, dispõe a Constituição da República:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II,
definidos em lei complementar. [...]
§ 3o Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe
à lei complementar: [...]
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
A Lei Complementar Federal no 116/2003 trata da desoneração das exportações de
serviços para o exterior em relação ao ISS:
Art. 2o O imposto não incide sobre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I as exportações de serviços para o exterior do País; [...]
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior.
Idêntico conteúdo possui a Lei no. 13.701/2003 do Município de São Paulo, em seu
artigo 2o.
Há discussão doutrinária acerca da natureza dessa desoneração, que poderia
configurar isenção ou imunidade tributária.
Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem
constitucional: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ISS.
Enquadramento da atividade na LC no 116/03. Questão infraconstitucional.
Exportação de serviços para o exterior. Ausência de comprovação. Fatos e
provas. Cláusulas do Contrato Social. Incidência das Súmulas 279 e 454 do
STF. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que a
afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser
reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais,
configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o
que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse
sentido o teor da Súmula 636/STF. 2. Para rever o entendimento acerca do
real enquadramento das atividades da agravante necessário seria a reanálise
da controvérsia à luz da Lei Complementar no 116/03. Eventual afronta ao
texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. 3. O
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise do contrato
social são providências vedadas em sede de recurso extraordinário.
Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental não
provido. (STF, ARE 860209 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015) (grifo nosso)
Portanto, pela ótica do Supremo Tribunal Federal trata-se de uma isenção e como ele
é o intérprete máximo da Constituição nos resta acatar essa decisão.
Depreende-se do artigo 2o, inciso I e parágrafo único da Lei Complementar Federal no
116/2003, vistos acima, que para configurar a exportação de serviços deve ocorrer uma das
seguintes hipóteses:
a)
Serviço prestado no território nacional e cujo resultado se verifique no
exterior;
b)
Serviço prestado no exterior e cujo resultado se verifique no exterior.
Assim, o que se deve verificar é o local da prestação dos serviços e onde se verifica o
seu resultado. Neste sentido, precedentes desta C. Câmara:
“EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - ISSQN - Município de São Paulo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretendida declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - Ação
julgada improcedente - Hipótese de representação, no Brasil, de
resseguradoras estrangeiras - Atividade cujo resultado se verifica no
Brasil, não ajustada, assim, à hipótese de não incidência prevista no art.
156, § 3o, II da CR, regulamentado pelo art. 2o e par. único da LC 116/03
- Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no 0004264-52.2010.8.26.0053,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 12/03/2015, V. U.)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de Indébito - ISS -
Período de outubro de 2012 a janeiro de 2014 - Serviços de administração e
gestão de fundo de investimento - Pretendido reconhecimento de não
incidência de ISS sobre a exportação de serviços, previsto no art. 2o, inciso I,
da LC no 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada Resultado
consistente no rendimento da atividade verificado no território nacional
- Inteligência do parágrafo único do art. 2o da LC no 116/03 - Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP,
Apelação
no
1007548-12.2014.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio
Porto, j. 02/06/2015, V.U.) (grifo nosso)
O C. Superior Tribunal de Justiça, aliás, já se manifestou sobre o termo “resultado”,
previsto na Lei Complementar Federal no 116/2003:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN.
MANDADO
DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIÇO DE RETÍFICA, REPARO E
REVISÃO DE MOTORES E DE TURBINAS DE AERONAVES
CONTRATADO POR EMPRESA DO EXTERIOR. EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
NÃO-CARACTERIZAÇÃO.
SERVIÇO
EXECUTADO
DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 2o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No LC 116/03. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC
REPELIDA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. [...] 4. Nos
termos do art. 2o, inciso I, parágrafo único, da LC 116/03, o ISSQN não
incide sobre as exportações de serviços, sendo tributáveis aqueles
desenvolvidos dentro do território nacional cujo resultado aqui se
verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. In
casu, a recorrente é contratada por empresas do exterior e recebe motores e
turbinas para reparos, retífica e revisão. Inicia, desenvolve e conclui a
prestação do serviço dentro do território nacional, exatamente em Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro, e somente depois de testados, envia-os de volta aos
clientes, que procedem à sua instalação nas aeronaves. 5. A Lei
Complementar 116/03 estabelece como condição para que haja
exportação de serviços desenvolvidos no Brasil que o resultado da
atividade contratada não se verifique dentro do nosso País, sendo de
suma importância, por conseguinte, a compreensão do termo
"resultado" como disposto no parágrafo único do art. 2o. 6. Na acepção
semântica, "resultado" é conseqüência, efeito, seguimento. Assim, para
que haja efetiva exportação do serviço desenvolvido no Brasil, ele não
poderá aqui ter conseqüências ou produzir efeitos. A contrário senso, os
efeitos decorrentes dos serviços exportados devem-se produzir em
qualquer outro País. É necessário, pois, ter-se em mente que os
verdadeiros resultados do serviço prestado, os objetivos da contratação e
da prestação. [...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido. (STJ, Recurso Especial no. 831.124/RJ, Primeira Turma, Rel.
Ministro José Delgado, j. 15/08/2006, DJ: 25/09/2006) (grifo nosso)
Assim, para se aferir se há ou não exportação de serviço é necessário se esclarecer o
que se entende por “resultado” do serviço.
A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode
ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia.
A obrigação de meio consiste no compromisso do devedor de realizar uma atividade
usando para isso toda a sua diligência e técnica, mas, sem o compromisso de atingir um fim.
Nesse caso, realizada a atividade estará cumprida a obrigação. Esse é o caso, por exemplo, dos
advogados e médicos que não têm como prometer resultados, mas apenas a sua atividade,
assim, mesmo sem obter êxito, esses profissionais cumprem a sua obrigação e devem ser
remunerados por isso.1
A obrigação de resultado exige por seu turno que o objetivo do contrato seja
alcançado para que ela seja considerada cumprida. O contrato de transporte é o exemplo mais
usado, pois nele o transportador promete, mesmo que tacitamente, que levará a pessoa ou coisa
transportada incólume até o seu destino.2
Por fim, há a obrigação de garantia que consiste na atividade tendente a eliminar um
risco que exista para o credor e a “simples assunção do risco do devedor da garantia
representa, por si só, o adimplemento da obrigação.”3 O exemplo é o da empresa de segurança
cujo compromisso consiste em realizar os meios necessários para evitar o risco contra o
patrimônio e as pessoas protegidos. Pode-se dizer que essa também é uma obrigação de meio.
Um serviço objetivando uma obrigação de resultado como previsto no Direito Civil
normalmente passa pelas seguintes etapas:
Contratação;
Desenvolvimento;
Conclusão;
Disponibilização ao cliente;
Aceitação do serviço pelo cliente (não recusa o serviço por defeito dele, mas o aceita, se
recusar o serviço pode ter que ser feito novamente. Essa etapa é normalmente tácita); e
Fruição.
A contratação não é o resultado nos termos da Lei Complementar no 116, de 31 de
1 Conforme GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 2: Teoria Geral das Obrigações. 11a
edição. São Paulo: Saraiva, 2014, págs. 192.
2 Conforme GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. Cit., pág. 191 e 192.
3 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 5a edição. São
Paulo: Atlas, 2005, Coleção Direito Civil, Volume 2, pág. 83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho de 2003, pois é possível cancelar o pedido e até não se aceitar o que for produzido pelo
serviço por defeito do produto.
O desenvolvimento do serviço também não é o seu resultado para fins tributários e
nem mesmo a sua conclusão, pois ninguém paga por um serviço ainda não recebido.
Dessa forma, a disponibilização do produto ao cliente é essencial, mas ainda também
não é o resultado tributário, pois se pode entender que o produto apresentado não é o que foi
contratado.
A aceitação sim pode ser considerada o momento em que o resultado nos moldes da
citada lei complementar foi atingido, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer
por decisão do contratante como, por exemplo, um projeto de engenharia que não é levado à
produção.
Esse exemplo funciona para as obrigações de resultado nos termos do Direito Civil,
mas não para as obrigações de meio ou de garantia, cujas etapas seriam:
Contratação;
Desenvolvimento disponibilização aceitação fruição (ocorrem quase que ao mesmo
tempo); e
Conclusão do serviço = serviço disponibilizado, aceito e fruído.
Como não há um “resultado” contratado, mas sim uma atividade meio a atividade em
si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição.
DO SERVIÇO DE GESTÃO OU ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS.
O serviço de gestão ou administração de carteiras de valores mobiliários se enquadra
no item 10.02 da lista de serviços da Lei Complementar no 116/2003 e é regulamentado pela
Instrução CVM no 558, de 26 de março de 2015, com as alterações introduzidas pelas
Instruções CVM no 593/2017 e 593/2018.
A atividade é bem detalhada no artigo 1o da Instrução:
Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício
profissional de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao
funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores
mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no mercado de
valores mobiliários por conta do investidor. (grifo nosso)
Assim, nos termos da norma, cabe ao administrador de carteiras de valores
mobiliários exercer atividades diretas ou indiretamente relativas:
Ao funcionamento da carteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À manutenção da carteira
À gestão da carteira
À aplicação de recursos financeiros no mercado de valores
mobiliários por conta do investidor
À consultoria para o investidor
Etc.
No que tange à produção de resultados dessas atividades, parte da jurisprudência
entende que o resultado é o rendimento e esse ocorre no Brasil:
Nesse sentido, podemos aferir que a atividade da
autora no caso sub judice envolve o recebimento de capitais provenientes
de seus clientes no exterior, para serem por ela administrados no município
de São Paulo, mediante a realização de compra e venda de títulos e
valores mobiliários, cujo resultado dos serviços, qual seja, o rendimento
desses capitais, ocorre em território nacional, [...] (TJSP, Apelação no
1014033-28.2014.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz Relator, j. 03/05/2016, V. U.) (grifo nosso)
Contudo, é importante destacar que o rendimento considerado como resultado pode
ser positivo ou negativo:
Por mais que se considerem os argumentos expendidos pela impetrante, no
sentido de procurar distinguir o resultado do serviço de gestão dos
rendimentos dos capitais geridos, não se consegue vislumbrar em que
medida tais serviços se enquadrariam como exportação, hipótese de exclusão
do ISS prevista no art. 2o, inciso I, da Lei Complementar no 116/2003, uma
vez que o resultado do serviço em si, independentemente de ser positivo
ou negativo quanto aos rendimentos obtidos, aperfeiçoa-se no território
nacional, com regramento do Banco Central do Brasil e não necessariamente
no exterior onde haveria apenas a sua remessa para mera fruição (lucro ou
prejuízo), daí a distinção feita pelo legislador quanto a exigência da exceção
à regra que é da incidência do ISS. (TJSP, Apelação no
1034826-17.2016.8.26.0053, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Rezende
Silveira Relator, j. 08/02/2018, V.U.) (grifo nosso)
Observa-se, portanto, que o resultado do serviço consiste nas aplicações efetivadas
pela prestadora de serviço, restando saber o local em que ocorrem e não o resultado dessas
aplicações, pois isso não depende de quem presta o serviço.
O resultado não é o lucro, nem o prejuízo e nem a neutralidade da aplicação ou
investimento. Com efeito, ninguém contrata para ter prejuízo ou neutralidade e, por outro lado,
o lucro não há como ser prometido. Daí se pode concluir que o resultado é a aplicação ou a
atividade financeira, aí incluídas as aplicações ou investimentos, sendo a obrigação contratada
uma obrigação de meio e não de resultado que se completa por si mesma, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do que vier a acontecer depois.
Dessa forma, caso essa atividade ocorra aqui com investimentos feitos aqui se deve
entender que não houve exportação de serviço.
O caso dos autos.
No caso, os autos de infração impugnados dizem respeito ao recolhimento a menor do
ISS incidente sobre serviços de gestão de investimentos prestados a fundos localizados no
exterior (fls. 192/197).
Todas as notas fiscais emitidas trazem como tomador dos serviços fundos
estrangeiros com seus respectivos endereços no exterior, estando quatro deles sediados em
Cayman Islands e um deles em Delaware, Estados Unidos da América (fls. 173/191).
A autora, por sua vez, tem sede no Município de São Paulo e presta serviços de
administração e gestão de carteiras de fundos de investimentos, conforme se depreende da
análise de seu Contrato Social (fls. 31/41):
Artigo 2 A Sociedade tem por objeto:
(a) a prestação de serviços de administração de carteira de títulos e
valores mobiliários de terceiros inclusive, mas não se limitando, à
prestação de serviços de gestão de carteiras de fundos de investimentos;
e
(b) o desenvolvimento e comercialização de software de gestão de carteira de
títulos e valores mobiliários e controle de gestão de risco.
[...]
Artigo 3 A Sociedade tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, no 758, 15o andar, conj.
152, Itaim Bibi, CEP: 04542-000, e poderá abrir e manter filiais escritórios
ou outras instalações em qualquer parte do país ou no exterior, mediante
resolução de quotistas representando a maioria do capital social da
Sociedade. (grifo nosso)
Da análise dos Contratos de Gestão de Investimento celebrados entre a autora e os
fundos sediados no exterior, observa-se que a prestação de tais serviços se estabeleceu da
seguinte forma (fls. 248/385):
3.1 Durante a continuação de sua nomeação, a Quest Investimentos deverá
prestar para os Fundos os serviços administrativos que a Gestora possa
eventualmente exigir. As atividades de investimentos incluirão:
(a) administrar os ativos dos Fundos de forma não-discricionária em
conformidade com as instruções eventualmente dadas pela Gestora, seja
verbalmente ou por escrito;
(b) aconselhar sobre possíveis estratégias e oportunidades de investimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencialmente com relação a investimentos em títulos de capital, derivados
e outros instrumentos financeiros nos mercados brasileiros, em conformidade
com o Documento de Oferta pertinente;
(c) respeitadas as instruções da Gestora, realizar análises de cada carteira de
valores mobiliários detida pelos Fundos;
(d) mediante solicitação por escrito, elaborar relatórios técnicos sobre os
mercados e valores mobiliários onde os montantes e ativos dos Fundos
estejam investidos;
(e) sujeito à procuração pertinente: (i) escolher e contratar os corretores,
depositários e intermediários (que a Quest Investimentos possa julgar
adequados) por intermédio dos quais as transações serão efetuadas em
nome dos Fundos; (ii) representar os Fundos e/ou suas subsidiárias perante
todo e qualquer corretor, depositário, intermediário ou outro prestador de
serviços, com plena autorização para transmitir ordens para a compra, venda
e permuta de valores mobiliários e outros ativos; dar a essas entidades
instruções definitivas e/ou fazer pedidos em relação à abertura,
movimentação ou fechamento de qualquer conta, transferência de montantes
e/ou valores mobiliários, liberação de operações e qualquer outra questão
relacionados, incluindo, entre outros, formulários contábeis, documentos
fiscais, autorizações, compromissos, notificações, certificados, confirmações,
acordos ou outros documentos (de natureza similar ou não); e
(f) praticar os outros atos que a Quest Investimentos possa considerar
necessários ou úteis para a adequada condução dos investimentos dos
Fundos. (grifo nosso)
A respeito das atividades desenvolvidas, assim observou o laudo pericial (fls.
1.037/1.076):
Os serviços prestados aos fundos estrangeiros objeto das autuações
impugnadas consistem as atividades de: a) levantamento de informações
sobre a atividade econômica mundial; b) a análise do cenário econômico
global, incluindo a situação presente e os prognósticos futuros; c) avaliação
dos eventuais impactos que as tendências econômicas internacionais podem
ter sobre a economia brasileira; d) as dinâmicas da economia brasileira; e) a
elaboração das estratégias de investimentos de cada fundo à luz do cenário
de investimentos; f) e a definição dos ativos que devem ser investidos,
mantidos ou desinvestidos pelos fundos geridos ao longo do tempo. (grifo
nosso)
A partir desses elementos, portanto, percebe-se que o núcleo da prestação dos
serviços reside no exercício de atividades relacionadas ao funcionamento, à manutenção e à
gestão dos fundos de investimento, de maneira que, por se tratar de obrigação de meio, o
resultado é a atividade financeira em si.
Desse modo, o fato da autora ter sede no Brasil não afasta a possibilidade de
exportação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A gestão de carteiras de fundos de investimentos compreende as atividades
concernentes ao investimento, desinvestimento ou manutenção da posição dos ativos que
compõem a carteira, o que pode ser feito por meio da rede mundial de computadores, sem
haver necessidade de que a prestadora de serviços possua escritório nos mesmos locais em que
estão sediados os fundos tomadores de serviço.
No presente caso, a apreciação dos demonstrativos financeiros dos fundos demonstra
que a atividade financeira ocorreu no exterior, uma vez que os recursos relativos às operações
dos fundos de investimentos e a valorização ou desvalorização do patrimônio desses fundos
transitaram contabilmente nas demonstrações financeiras dos fundos estrangeiros, fora do
território nacional (fls.897/926 e 969/1.007).
Assim, embora a autora esteja sediada no Município de São Paulo, a atividade de
administração e gestão dos fundos de investimento ocorreu fora do país, caracterizando-se a
exportação de serviços, conforme conclui o laudo pericial (fls. 1.334/1.335):
Os elementos juntados, os exibidos ao longo da perícia e a diligência
realizada à sede da requerente, tudo devidamente comunicado e sempre à
disposição do Assistente Técnico da Requerida, apontam que a Requerente
exporta serviços de gestão de fundos de investimento sediados no
Exterior, bem como que os resultados desses serviços ocorrem no
Exterior. (grifo nosso).
Logo, verificados os requisitos aptos a ensejar a concessão da isenção tributária,
mantém-se a anulação dos autos de infração impugnados.
Em relação ao pleito de concessão do efeito declaratório, todavia, este não merece
prosperar, pois o reconhecimento da isenção para as situações fático-jurídicas semelhantes
exige a análise em cada caso da forma como se deu a prestação dos serviços a fim de se apurar
o local em que a atividade financeira fora desenvolvida.
Com isso, é o caso de se manter a r. sentença.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A r. sentença de fls. 1.375/1.382 fixou a verba honorária em R$ 10.000,00, nos
termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
O Município pleiteia que a verba honorária seja fixada nos termos do parágrafo 3o,
inciso III do mesmo artigo.
A respeito dos honorários advocatícios dispõe o artigo 85, §§ 3o e 8o do Código de
Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. [...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-
mínimos. [...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o. [...]
Os incisos do § 2o são os seguintes:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Embora a regra insculpida no § 8o acima transcrito preveja a fixação dos honorários
por equidade somente nos casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou
então quando o valor da causa for muito baixo, verifica-se que, nos casos em que o proveito
econômico ou o valor da causa forem muito altos, o arbitramento dos honorários advocatícios
nos termos do § 3o do artigo 85 também pode não estar de acordo com os critérios previstos
nos incisos do seu § 2o.
Isso porque, nessas hipóteses, a fixação dos honorários aplicando-se os percentuais
previstos no § 3o sobre o valor da condenação ou do proveito econômico pode resultar em um
montante excessivo, incompatível com o grau de zelo do profissional, o local de prestação do
serviço, as especificidades da causa e a extensão do trabalho realizado pelo advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, a r. sentença fixou, por equidade, a verba honorária em R$
10.000,00.
Na forma pleiteada pelo exequente, os honorários advocatícios equivaleriam a
aproximadamente R$ 16.872,00, valor que não se mostra compatível com os critérios contidos
do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil de 2015.
Isso porque embora o valor da causa seja expressivo e o advogado tenha sido zeloso,
a Comarca onde litigou é um lugar adequado, dotado inclusive de informações via internet, o
caso demandou poucos atos processuais a serem praticados.
Correta, portanto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios por apreciação
equitativa. Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Pedido de desistência da execução
fiscal [...] - Verba honorária fixada de acordo com o mínimo estabelecido
pelo artigo 85, § 3o, incisos I a V e § 4o, inciso III do CPC, em sentença
proferida após a vigência do NCPC, mas que resulta em valor incompatível
com os critérios previstos no art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, a reclamar a
adoção do critério de equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o
do mesmo dispositivo legal - Quando não atendidos os critérios
mensuráveis relacionados ao grau de zelo profissional, lugar de
prestação do serviço, natureza e importância da causa e, em especial,
pela extensão do trabalho realizado pelo advogado, a adoção dos
percentuais mínimos aplicados de forma escalonada sobre o valor da
causa implica em montante desproporcional, em afronta aos princípios da
moralidade e razoabilidade, notadamente em se tratando de condenação da
Fazenda Pública, a justificar o arbitramento por equidade - Recurso
provido em parte, com redução da verba honorária, em razão do
arbitramento. (TJSP, Apelação no 1521613-67.2016.8.26.0090, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Rezende Silveira, j. 18/05/2017, V.U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
-
EXTINÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ART. 26 LEF - SÚMULA 519 STF. [...] 2. Assim
como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da
causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido
no processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e
razoabilidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP, Apelação
0027858-50.2010.8.26.0068, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Décio
Notarangeli, j. 22/06/2017, V.U.) (grifo nosso)
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
O que deve ser considerado é o trabalho adicional realizado em grau de recurso.
As regras para essa fixação são as previstas nos §§2o a 6o do art. 85 do mesmo
Código, não se podendo ultrapassar os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
Considerando-se o §2o se pode afirmar que houve zelo do profissional, mas o
Tribunal é um lugar agradável de trabalhar, com amplas facilidades, inclusive com o uso de
internet.
Assim, atendendo-se ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de
2015, majoram-se os honorários em R$ 1.000,00, passando a corresponder os honorários
advocatícios a R$ 11.000,00.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, com a devida vênia da douta maioria, meu voto propõe que se
NEGUE PROVIMENTO aos recursos das partes. Reexame necessário realizado, MANTIDO
o dispositivo.
EURÍPEDES FAIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
D53F018
14
25
Declarações de
Votos
EURIPEDES GOMES FAIM FILHO
120F007A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1037872-14.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.